Tribunal: TJES
Processo: 5009685-40.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009685-40.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA DE FREITAS GODOI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009685-40.2025.8.08.0011

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695)

RECORRENTE: PAULA DE FREITAS GODOI

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI 11.738/2008. JORNADA DE TRABALHO. VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS. CÁLCULO PROPORCIONAL. PAGAMENTO A MAIOR. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS DEVIDAS.

I – CASO EM EXAME

1 - Trata-se de recurso inominado interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora com jornada de 25 horas semanais, contra sentença que julgou improcedente seu pedido de condenação do Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de diferenças salariais. A recorrente sustenta que o ente municipal descumpre o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) ao computar vantagens pecuniárias no vencimento-base para atingir o valor mínimo legal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar:

2 - Se o Município de Cachoeiro de Itapemirim observa o Piso Salarial Profissional Nacional instituído pela Lei nº 11.738/2008;

3 - Se o vencimento-base/subsídio pago à servidora, considerada a proporcionalidade da sua carga horária (25 horas semanais), é inferior ao patamar mínimo fixado pelo Ministério da Educação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 - O Piso Salarial Profissional Nacional do magistério refere-se ao vencimento-base inicial da carreira e não à remuneração global, devendo ser calculado de forma proporcional para jornadas inferiores a 40 horas semanais, conforme decidido pelo STF na ADI 4.167 e pelo STJ no Tema Repetitivo 911.

5 - A análise técnica das fichas financeiras da servidora demonstra que o valor percebido sob a rubrica "Subsídio" superou, em todos os períodos analisados, o valor proporcional do piso nacional para a carga horária de 25 horas.

6 - Constatado o pagamento em valores superiores ao mínimo legal proporcional, inexistem diferenças salariais a serem adimplidas, não havendo que se falar em ilegalidade na política remuneratória do Município.

7 - A sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
Não são devidas diferenças salariais relativas ao Piso Nacional do Magistério quando a análise das fichas financeiras comprova que o vencimento-base ou subsídio pago pelo ente público já é superior ao valor proporcional do piso fixado para a jornada de trabalho do servidor.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
PAULA DE FREITAS GODOI
(Recorrente) em face da sentença (ID 17971541) que julgou
improcedente
o pedido formulado contra o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(Recorrido).

A Recorrente pleiteava a condenação do Município ao pagamento de diferenças salariais relativas ao
Piso Nacional do Magistério
, alegando que o valor recebido a título de vencimento base era inferior ao mínimo legal estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008.

A sentença fundamentou a improcedência na constatação de que, após análise das fichas financeiras, a servidora percebeu valores superiores ao piso nacional proporcional à sua jornada de 25 horas semanais em todo o período analisado.

A Recorrente busca a reforma do julgado, reiterando a tese de que o Município realiza manobras contábeis ao somar vantagens pecuniárias ao vencimento base para atingir o valor do piso, desrespeitando o entendimento dos Tribunais Superiores.

É o relatório.

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

O Recurso Inominado é cabível. No que tange à tempestividade, embora conste certidão de intempestividade , verifico que a parte goza do benefício da assistência judiciária gratuita.
CONHEÇO
do Recurso.

II – Do Mérito

A controvérsia repousa sobre a alegação da servidora de que o valor percebido a título de vencimento básico é inferior ao
Piso Salarial Nacional do Magistério proporcional
(PSPN), instituído pela Lei nº 11.738/2008.

Conforme o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, e em consonância com o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
, a sentença pode ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Entendo que a sentença agiu acertadamente.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, inciso VIII, garante o "piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal".

A Lei nº 11.738/2008 regulamentou esse direito, definindo que o piso corresponde ao vencimento inicial da carreira para uma jornada de, no máximo, 40 horas semanais.

O Supremo Tribunal Federal (STF), na ADI 4.167, e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema Repetitivo 911, fixaram que o "piso" corresponde ao vencimento-base e não à remuneração global, mas ressaltaram que não há determinação de incidência automática de reajustes em toda a carreira, salvo previsão em lei local.

"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o
vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior
, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. (REsp 1.426.210-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)

Deste modo, com fundamento nos entendimentos firmados pelos Tribunais Superiores, impõe-se que o piso salarial é garantido a todos os profissionais do magistério da educação básica, sejam eles efetivos ou temporários , sendo a norma federal autoaplicável e de observância obrigatória pelos entes federativos.

Ademais, o artigo 2º, § 3º, da referida lei, assegura a proporcionalidade do vencimento para jornadas inferiores a 40 horas semanais, o que foi devidamente considerado pelo juízo sentenciante.

Esclarecido isso, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, os quais adoto como parte integrante deste voto.

No caso concreto, a análise detalhada das
fichas financeiras
e da tabela de proporcionalidade demonstra que o Município de Cachoeiro de Itapemirim cumpre a legislação.

Percebe-se que a Recorrida cumpre jornada de
25 horas semanais
. Aplicando-se a regra de três sobre os valores fixados pelo MEC para 40h, obtemos a seguinte relação comparativa com o que foi efetivamente pago à autora:

Ano

PSPN (40h)

PSPN (25h) Proporcional

Subsídio/Vencimento Pago (Mínimo no ano)

Situação

2020

R$ 2.886,24

R$ 1.803,90

R$ 1.803,90

Cumprido

2021

R$ 2.886,24

R$ 1.803,90

R$ 2.544,12

Superior

2022

R$ 3.845,63

R$ 2.403,52

R$ 2.620,44

Superior

2023

R$ 4.420,55

R$ 2.762,84

R$ 3.043,09

Superior

2024

R$ 4.580,57

R$ 2.862,86

R$ 3.134,39

Superior

2025

R$ 4.867,77

R$ 3.042,35

R$ 3.622,38

Superior

Como se observa, em todos os anos analisados, o valor nominal do subsídio/vencimento base percebido pela servidora foi superior ao piso nacional proporcional.

Diferente do alegado, as fichas financeiras mostram que a rubrica "Subsídio" (código 01249) já contempla valor acima do mínimo, sem a necessidade de computar gratificações acessórias para atingir o patamar legal.

Portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido de diferenças salariais e reajuste está em estrita obediência ao comando constitucional e legal, baseada em análise fática irrefutável dos autos.

Desta forma, a Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença (ID 17971541) por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno a Recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)